Tribunal: TJMT
Processo: 1018468-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018468-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (PACIENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO
REDITUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
– ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

Considerando que a audiência de instrução já foi realizada, inclusive com os interrogatórios dos acusados
, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução e a prolação de sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gabriel Vieira da Costa
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 19.12.2019, pela prática, em tese, dos crimes de constituição de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Aduz que o feito tramitou regularmente, com a realização de audiência de instrução e julgamento no dia 26 de junho de 2020, momento em que foi encerrada a instrução processual, entretanto, o Ministério Público requereu a realização de diligências complementares, pleito este que impediu a apresentação das alegações finais pelas partes e, consequentemente, vem causando atraso para a prolação da sentença.

Assevera que a ação penal já tramita há mais de dez meses, e o atraso se deve unicamente à acusação e à demora do magistrado de origem para o exame dos pleitos, sem nenhuma interferência defensiva, razão pela qual estaria caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com tais considerações, postulou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do feito, com a expedição de alvará de soltura (Id. 56080490).

Juntou documentos (Ids. 56081964 a 56081973).

Considerando que o impetrante afirmou não ser possível instruir corretamente a ação constitucional, deferi o pleito defensivo para que a liminar fosse apreciada somente após a juntada das informações pela magistrada de origem (Id. 56513961).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 57240994).

A liminar foi indeferida (Id. 57441955).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 58136989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Gabriel Vieira da Costa
, aduzindo que haveria excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que o beneficiário está
preso preventivamente desde o dia
19.12.2019
, sem que a sentença fosse prolatada.

Como já citado em diversas outras ações constitucionais referentes à mesma operação, infere-se dos autos que o paciente teve a sua custódia cautelar decretada no âmbito da “
Operação Reditus
”, que culminou com a identificação de 67 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, responsável por diversos crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos e outros, ocorridos na cidade de Rondonópolis/MT desde o ano de 2018.

Segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente detém o controle do tráfico de drogas da região sul do Estado de Mato Grosso, de modo que qualquer espécie de droga vendida naquela região deve passar pelo crivo dos seus líderes.

Em relação ao
excesso de prazo para a conclusão da ação penal
, é importante consignar que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88
” (STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

No caso, embora tenham sido denunciadas 67 pessoas ligadas à facção criminosa, o Ministério Público optou por dividi-los em 11 grupos distintos para evitar elastério desnecessário da marcha processual, o que foi autorizado pelo juízo
a quo
na tentativa de trazer celeridade aos trabalhos judiciais.

De acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia contra o beneficiário e outras 5 pessoas foi recebida em 2 de março de 2020 e posteriormente os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

No dia 28 de maio de 2020, as referidas respostas foram analisadas, momento em que a magistrada de primeiro grau rejeitou todas as preliminares arguidas e designou audiência de instrução e julgamento.

Em razão da pandemia da Covid-19, a audiência foi realizada por meio do sistema de videoconferência, no dia 25 de junho de 2020, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e realizados os interrogatórios dos acusados.

Após o encerramento da instrução processual, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a juntada de laudos periciais referentes aos aparelhos celulares, substâncias entorpecentes e munições apreendidas, além da disponibilização do
link
de acesso às mídias da audiência.

Finalmente, em consulta aos andamentos da ação penal de origem, verifiquei que as diligências aparentemente foram realizadas e as defesas intimadas para manifestar sobre os novos documentos juntados, motivo pelo qual, caso não haja nenhuma impugnação, o feito estaria apto para a juntada das alegações finais das partes.

Assim, conquanto o paciente esteja segregado há mais de 9 meses, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus e da necessidade de juntada de laudos periciais referentes a exames de aparelhos celulares, drogas e munições, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal...
” (
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016).

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive, já providenciou a juntada dos documentos solicitados pelo Ministério Público e determinou a intimação dos defensores dos acusados para ciência e manifestação, de modo que aparentemente, em pouco tempo o processo estará apto para a juntadas das alegações finais das partes.

É importante ressaltar que, considerando o encerramento da instrução processual, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos, desde que haja razões para tanto, conforme ocorreu no caso em tela pela necessidade da juntada de laudos periciais.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Gabriel Vieira da Costa
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Crimial da Comarca de Cuiabá.

Em resumo, asseverou que o paciente está preso preventivamente desde 19 de dezembro de 2019, pela prática, em tese, dos crimes de constituição de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Alegou que a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 26 de junho de 2020, momento em que foi encerrada a instrução processual, entretanto, o Ministério Público requereu a realização de diligências complementares, pleito este que impediu a apresentação das alegações finais pelas partes e, consequentemente, vem causando atraso para a prolação da sentença.

Por fim, afirmou que a ação penal já tramita há mais de 10 (dez) meses, e o atraso se deve unicamente à acusação e à demora do magistrado de origem para o exame dos pleitos, sem nenhuma interferência defensiva, razão pela qual estaria caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo
(Id. 56080490).

Postergou-se a análise da liminar as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 56513961), que foram prestadas (Id. 57240994).

A medida liminar pleiteada foi indeferida pelo Desembargador Pedro Sakamoto, relator em substituição legal (Id. 57441955).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 58136989), sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa – Comando Vermelho Prisão – Operação Reditus – Alega excesso de prazo para formação da culpa – Pedido de revogação da prisão preventiva – Particularidades do processo [ações penais envolvendo 67 denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos réus e reflexos da pandemia do covid-19] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Instrução Criminal encerrada – Aplicação da Súmula no 52 do c. STJ – Constrangimento não identificado –
Parecer pela denegação da ordem
.”

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto
denegou
a ordem.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caderno probatório.

Emerge das informações da autoridade apontada como coatora, que o paciente responde a Ação Penal n.o 5090-79.2020.811.0042 (Código 614708), denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, vejamos o teor das informações:

“...

Assim, nos autos Ação Penal no 5090-79.2020.811.0042 – Cód. 514708, o Ministério Público denunciou o réu Gabriel Vieira da Costa, pela p ́ratica, em tese, dos delitos previstos no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013 e artigo 35, caput, da lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código penal.

A Denúncia foi recebida em 02 de março de 2020.

Devidamente citados, os acusados apresentaram as respostas à acusação.

No dia 28 de maio de 2020, foram analisadas e rejeitadas todas as preliminares arguidas em sede de resposta à Acusação e, consequentemente, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada, no dia 25 de junho de 2020, de acordo com o Provimento no 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral de Justiça, que regulamentou a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sem prejuízos para as partes.

Dessa maneira, foi realizada a oitiva das testemunhas arroladas, bem como, procedeu-se com o interrogatório do paciente Gabriel Vieira da Costa e demais corréus.

Encerrada a instrução, na fase do artigo 402 do CPP, o Parquet juntou os laudos periciais realizados pela POLITEC nos aparelhos celulares, cartão SIM, cartão de memória (tipo micro SD), substancias entorpecentes e munições apreendidas quando da deflagração da operação ‘Reditus’.

Por sua vez, as Defesas aduziram que inexistem diligências a serem requeridas nesta faze processual.

No dia 24 de julho de 2020, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre as referidas pericias.

Posteriormente, em 31 de julho de 2020, o Ministério Público informou que o laudo pericial realizado no aparelho celular do corréu Luciano Polopoli de Barros se encontrava finalizado, razão pela qual, pugnou por sua juntada, bem como que as defesas fossem intimadas para se manifestarem.

Por fim, requereu a disponibilização do link de acesso as mídias da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 25/06/2020.

No dia 04 de setembro de 2020, a manifestação supramencionada foi analisada por este Juízo, cujo cópia de decisum encaminho à Vossa Excelência a título de informações.

No que tange ao suposto excesso de prazo, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus.

Além disso, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020)...”
(Id. 57240994).

Portanto, segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente detém o controle do tráfico de drogas da região sul do Estado de Mato Grosso, de modo que qualquer espécie de droga vendida naquela região deve passar pelo crivo dos seus líderes.

No tocante ao excesso de prazo para a conclusão da ação penal, é importante consignar que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

In casu
, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao Juízo de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Emerge dos autos que foram denunciadas 67 (sessenta e sete) pessoas ligadas à facção criminosa, o Ministério Público optou por dividi-los em 11 (onze) grupos distintos para evitar elastério desnecessário da marcha processual, o que foi autorizado pelo juízo
a quo
na tentativa de trazer celeridade aos trabalhos judiciais.

Ainda, o paciente foi denunciado juntamente com outras 05 (cinco) pessoas, sendo a denúncia recebida em 02 de março de 2020 e posteriormente os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

No dia 28 de maio de 2020, as referidas respostas foram analisadas, momento em que a magistrada de primeiro grau rejeitou todas as preliminares arguidas e designou audiência de instrução e julgamento. Em razão da pandemia da Covid-19, a audiência foi realizada por meio do sistema de videoconferência, no dia 25 de junho de 2020, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e realizados os interrogatórios dos acusados.

Após o encerramento da instrução processual, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a juntada de laudos periciais referentes aos aparelhos celulares, substâncias entorpecentes e munições apreendidas, além da disponibilização do link de acesso às mídias da audiência.

Ainda, consoante voto do douto Relator, as diligências aparentemente foram realizadas e as defesas intimadas para manifestar sobre os novos documentos juntados, motivo pelo qual, caso não haja nenhuma impugnação, o feito estaria apto para a juntada das alegações finais das partes.

Portanto, não obstante que o paciente esteja preso preventivamente há mais de 09 (nove) meses, a ação penal apresenta complexidade, pluralidade de réus e da necessidade de juntada de laudos periciais referentes a exames de aparelhos celulares, drogas e munições, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Ademais, a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Por fim, diante do consignado acima, É importante ressaltar que, considerando o encerramento da instrução processual, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos, desde que haja razões para tanto, conforme ocorreu no caso em tela pela necessidade da juntada de laudos periciais.

Dessa forma, as circunstâncias que permeiam o presente caso justificam certa delonga para o encerramento da instrução criminal, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, pois os prazos para conclusão da instrução criminal não possui fatalidade absoluta tampouco são improrrogáveis, de maneira que não restou configurado o alegado excesso injustificado de prazo, na espécie.

Há que se levar em conta que, diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Por todo exposto, em consonância com o Desembargador Pedro Sakamoto,
denego
a ordem impetrada em favor de
Gabriel Vieira da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020